Tribunal: TJDFT
Processo: 0717058-11.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO. INADIMPLEMENTO DA OPERADORA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
I. A operadora de turismo não se beneficia da atenuação da responsabilidade civil prevista no artigo 2o da Lei 14.046/2020 na hipótese em que o adiamento da viagem não decorreu da pandemia da covid-19.
II. No terreno da responsabilidade contratual os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil e do artigo 240, caput, do Código de Processo Civil.
III. Apelação parcialmente provida.